Tribunal: TJSP
Processo: 2107038-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Bauru. Procedimento ordinário em fase de cumprimento de julgado. Determinação de apresentação de novo cálculo exequendo, com observância dos índices da tabela prevista na Lei n. 11.960/09 – modulada, específica para débitos da Fazenda Pública, nos termos da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Descabimento. Cumprimento de sentença iniciado durante a vigência de normatividade

Ementa:
Agravo de instrumento. Bauru. Procedimento ordinário em fase de cumprimento de julgado. Determinação de apresentação de novo cálculo exequendo, com observância dos índices da tabela prevista na Lei n. 11.960/09 – modulada, específica para débitos da Fazenda Pública, nos termos da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Descabimento. Cumprimento de sentença iniciado durante a vigência de normatividade diversa, a qual determinava o cálculo da correção monetária de acordo com os índices de variação do IPCA-E, conforme decidido no Tema 810, do Supremo Tribunal Federal, e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do novo regramento que caracterizaria ofensa à coisa julgada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107038-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ALEXANDRE LUIZ FANTIN CARREIRA, é agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107038-42.2020.8.26.0000 -Voto no 6191/20 LHC
2
Agravo de Instrumento no 2107038-42.2020.8.26.0000
Agravante: Alexandre Luiz Fantin Carreira
Agravado: Municipio de Bauru
Comarca: Bauru
VOTO N. 6191/20
Agravo de instrumento. Bauru. Procedimento ordinário em
fase de cumprimento de julgado. Determinação de
apresentação de novo cálculo exequendo, com observância
dos índices da tabela prevista na Lei n. 11.960/09

modulada, específica para débitos da Fazenda Pública, nos
termos da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Descabimento.
Cumprimento de sentença iniciado durante a vigência de
normatividade diversa, a qual determinava o cálculo da
correção monetária de acordo com os índices de variação
do IPCA-E, conforme decidido no Tema 810, do Supremo
Tribunal Federal, e Tema 905, do Superior Tribunal de
Justiça. Aplicação do novo regramento que caracterizaria
ofensa à coisa julgada. Agravo de instrumento provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em ação de rito ordinário em
fase de cumprimento de julgado, determinou a apresentação de nova memória do
cálculo, com utilização da tabela prevista na Resolução CNJ 303/2019 (p. 100 dos
autos principais), opôs o exequente agravo de instrumento alegando que referida
norma ainda não estava em vigor quando se iniciou a fase de cumprimento de
sentença, de modo que sua aplicação neste momento caracterizaria ofensa à coisa
julgada; sustentou que a atualização do cálculo apresentado estava sujeita aos
índices de variação do IPCA-E, nos termos do que foi decidido no Tema 810, do
Supremo Tribunal Federal, e no Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça; anotou
que, quando do julgamento do RE 870.947, sob o regime de repercussão geral, o
STF afastou o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do
precatório, substituindo-o pelo IPCA-E; mencionou julgados sobre o tema. Foi
apresentada contraminuta defendendo a decisão agravada.
É o relatório.
O agravante foi vencedor em ação de rito ordinário
movida em face do agravado, na qual se reconheceu o direito ao enquadramento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107038-42.2020.8.26.0000 -Voto no 6191/20 LHC
3
cargo por ele ocupado (Especialista de Governo Procurador Jurídico) na Classe A
da respectiva carreira, desde a data do pedido administrativo
Pretende cobrar, na fase do cumprimento de julgado,
as diferenças compreendidas entre janeiro de 2012 a novembro de 2016, na medida
em que a Municipalidade promoveu o enquadramento na Classe 'A' a partir de
dezembro de 2016 (p. 24 dos autos principais).
A decisão agravada possui a seguinte redação:
“Não
obstante
a
judiciosa
argumentação
do
exequente, o fato é que a Resolução CNJ 303/2019 entrou em vigor em 01/01/2020,
sendo que em 20/02/20 foi publicado no DOE a Tabela para Débitos Relativos à
Fazenda Pública, com as alterações da referida Resolução. Dessa forma, estando o
cumprimento de sentença em andamento, deve-se observar os novos critérios, até
porque, conforme consta no artigo 21 da Resolução CNJ 303/2019 o pagamento do
precatório será feito utilizando-se os indexadores que foram fixados na referida
Resolução. Por outro lado, nos cálculos apresentados pelo exequente às fls. 19/21
não foram utilizados os índices da Tabela Lei Federal 11.960/09
Modulada,
especifica para débitos relativos às Fazenda Públicas, vigente na data da elaboração
do cálculo. Assim, determino que o exequente apresente nova planilha com a
utilização da Tabela Resolução CNJ 303/2019” (p. 100 dos autos principais).
Respeitado o entendimento contrário, a irresignação
do agravante comporta acolhimento.
Diversamente do que constou da decisão agravada
e da argumentação do Município
, não é aplicável ao caso a Resolução CNJ
303/2019, cuja vigência iniciou-se posteriormente à apresentação do cálculo
exequendo, conforme se depreende de p. 01/21 dos autos principais.
Com efeito, o artigo 87 da referida resolução é
expresso ao consignar que: “Esta Resolução entra em vigor na data de 1o de
janeiro de 2020, revogando-se as Resoluções no 115, de 29 de junho de 2010, no
123, de 09 de novembro de 2010, e no 145, de 02 de março de 2012” (g.n.).
Como se vê, a Resolução n. 303/2019 do CNJ ainda
não surtia eficácia jurídica na data em que foi apresentada a memória de cálculo
relativa à fase de cumprimento do julgado (19.12.2019), sendo certo que é
impossível sua aplicação retroativa, sob pena de violação à coisa julgada.
Dessa forma, mostra-se correta a memória de cálculo
apresentada pelo agravante, haja vista que a correção monetária do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107038-42.2020.8.26.0000 -Voto no 6191/20 LHC
4
exequendo deve observar o decidido nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ), que
definiram o IPCA-E como único índice aplicável para essa finalidade, mesmo antes
da expedição do precatório.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada e determinar o acolhimento do cálculo apresentado
pelo exequente, nos termos acima. Comunique-se o juízo.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR